Tribunal: TJBA
Processo: 8060808-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060808-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ANIELI RIBEIRO VILELA ALMEIDA

AGRAVADO: JOSE MARCOS VILELA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
NOTICIADA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL LITIGIOSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E PRESERVADA A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060808-14.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES

e como Agravada
,
JOSE MARCOS VILELA COSTA
e
ELIZANETE PEREIRA TRINDADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se a Decisão Interlocutória que indeferiu a liminar.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA